Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720279-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZUCA REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zuca Representações Ltda. contra capítulo da decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 231667286 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Jucelino Lima Soares em desfavor do ora agravante e de outros, processo n. 0035494-63.2014.8.07.0001, arbitrou os honorários de sucumbência da seguinte forma: (...) Em outro giro, quanto aos honorários de sucumbência relativos a esta execução, vê-se que a decisão de ID 31289559 fixou na data de 29/10/2014 honorários advocatícios em R$ 280.000,00, salvo embargos. Observa-se que durante a tramitação deste processo sobreveio alteração legislativa processual relevante, consistente na entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 18/03/2016, que estabeleceu em seu art. 827 que: Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. A nova lei processual passou a se aplicar imediatamente aos processos pendentes quando de sua entrada em vigor, consoante estabeleceu seu art. 1.046, caput. A decisão de ID31289559 não se configura como ato jurídico perfeito, pois a fixação de honorários foi condicionada à existência ou não de embargos, bem como à efetiva quitação do débito principal perseguido, de modo que a nova redação legislativa passou imediatamente a viger sobre a fixação de honorários advocatícios sobre este feito. Desta forma, tenho que os honorários sucumbenciais deste feito devem ter por base o disposto no art. 827 do CPC, no percentual de 10%, sobre o valor do débito de acordo com o que estabelecido nos embargos à execução. Assim, vê-se que os embargos n.o 0032279-11.2016.8.07.0001 fixaram o valor do débito em R$ 1.465.035,47 na data de 30/09/2019 (sentença de ID68403281 daquele feito), tendo em vista a exclusão da comissão de permanência e a fixação da taxa de juros de 12% ao ano, conforme perícia produzida naqueles autos, e considerando ainda as amortizações decorrente dos depósitos do locatário. O presente feito foi ajuizado em 24/09/2014. De acordo com o laudo pericial produzido nos autos dos embargos à execução (ID46476677 daqueles autos, pág. 43), em 03/10/2014 o débito executado era de R$ 3.308.303,78. Assim, tenho que os honorários sucumbenciais do feito executivo são de 10% sobre o débito executado, de R$ 3.308.303,78 na data de 03/10/2014, devendo ser acrescido de juros de 12% ao ano, da mesma forma que o débito executado, nos termos da sentença de embargos. Irresignado, o executado Zuca Representações Ltda. opôs embargos de declaração (Id 233628854 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 233694556 do processo de referência. Ainda inconformado, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 72069625), aponta a ocorrência de violação à coisa de julgada e aos princípios da segurança jurídica e da non reformatio in pejus, argumentando não ter sido interposto recurso contra o pronunciamento que fixara os honorários em R$ 280.000,00. Acrescenta ter a decisão recorrida se omitido quanto à redistribuição proporcional da verba honorária, uma vez que obteve êxito de aproximadamente 90% na redução do débito exequendo por meio dos embargos à execução. Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro ao fixar juros de mora retroativos a 2014, contrariando o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, pois não houve interpelação judicial ou extrajudicial específica para constituição em mora. Argumenta que os juros de mora sobre honorários fixados em quantia certa somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitra, conforme o art. 85, §16, do CPC/15 e jurisprudência consolidada do STJ. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: i) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para obstar eventual prosseguimento da execução até o julgamento final deste recurso; ii) no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para confirmar a tutela recursal e restabelecer integralmente a coisa julgada formada pelo despacho inicial de 29/10/2014, fixando definitivamente os honorários advocatícios em quantia certa (R$ 280.000,00), atualizados monetariamente, sem incidência de juros até que seja deflagrada a fase de cobrança da verba honorária, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC; ou iii) Subsidiariamente, fixar os juros de mora sobre os honorários apenas a partir do trânsito em julgado da sentença que consolidou o débito principal, reduzido em quase 90% (junho/2024), em consonância com o art. 85, § 16, CPC/2015; ou iv) Subsidiariamente, fixar os juros de mora sobre os honorários apenas a partir da data em que se tornou incontroversa a quitação da obrigação revisional (05/05/2022); e v) Repartir a verba honorária fixada em quantia certa em 90% em favor do advogado da Agravante e 10% em favor do advogado do Agravado, ou, na eventualidade de manutenção do método percentual, fixar em 10% o montante devido ao advogado da Agravante sobre a diferença entre o valor inicial e o valor consolidado ao final. Preparo recolhido (Id 72070159). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Da inexistência da legalidade da fixação dos honorários de sucumbência na decisão recorrida e do descabimento da redistribuição dos ônus de sucumbência O agravante sustenta que a decisão agravada, ao alterar, de ofício, os honorários arbitrados em 29/10/2014, ofendeu a garantia da coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da non reformatio in pejus. Não lhe assiste razão. Compulsando os autos de origem, verifico ter o juízo a quo, ao receber a petição inicial, fixado os honorários advocatícios em R$ 280.000,00, afastando, todavia, sua definitividade na hipótese de oposições de embargos à execução (Id 31289559 do processo de referência). No caso dos autos, tanto os executados Edmar, Patrícia e Eduardo (autos n. 0021118-38.2015.8.07.0001) como o ora agravante (autos n. 0032279-11.2016.8.07.0001) opuseram referidos embargos, tornando, assim, automaticamente sem efeito a o arbitramento provisório e fazendo surgir a necessidade de nova fixação após o julgamento das defesas processuais apresentadas. Não merece reparo, portanto, a decisão recorrida, proferida em 8/4/2025, que, depois da definição do valor devido na execução, após o julgamento dos embargos, arbitrou, em definitivo, os honorários da execução, em observância aos parâmetros estabelecidos no Novo Código de Processo Civil, por força do princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC/15). Ademais, embora não se desconheça a natureza de ação incidental dos embargos em relação à própria execução, a fixação dos honorários advocatícios em ambas as demandas deve dar-se de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.). Com efeito, julgados parcialmente procedentes os embargos n. 0032279-11.2016.8.07.0001 para reconhecer o excesso de execução, fixando-se, em favor do embargante, ora agravante, verba honorária sobre o valor do excesso, tal circunstância não pode ser novamente valorada nos autos do feito executivo para determinar a redistribuição dos ônus de sucumbência, sob pena de indevido bis in idem. 2. Do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários Em relação aos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária fixada em quantia certa, não estou convencida, neste exame perfunctório, sobre o sentido conferido ao juízo de origem à seguinte redação: “os honorários sucumbenciais do feito executivo são de 10% sobre o débito executado, de R$ 3.308.303,78 na data de 03/10/2014, devendo ser acrescido de juros de 12% ao ano, da mesma forma que o débito executado, nos termos da sentença de embargos” (Id 231667286 do processo de referência). Em outras palavras, não resta claro, neste exame preambular, se foi determinado, pelo juízo de origem, a aplicação retroativa dos juros moratórios da verba honorária, como sustentado pelo ora agravante. Tal interpretação, de fato, violaria expressamente o art. 86, § 16, do CPC, que assim dispõe: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. De sorte, a incerteza quanto ao sentido conferido pelo juízo a quo ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios e o risco de ofensa flagrante à norma de ordem pública prevista no Código de Processo Civil, com inegáveis reflexos nos atos que se sucederão no feito executivo, em que pese não justifique a suspensão liminar do feito executivo, na forma expressamente pretendida pelo agravante, permite, com fundamento no princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar qualquer interpretação da decisão recorrida que autorize o acréscimo de juros de mora à verba honorária antes da preclusão da decisão recorrida, responsável por fixá-la. Nesse sentido, colho entendimento estampado pelo Enunciado 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, por mim perfilhado, segundo o qual se aplicam “às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com efeito, considero parcialmente preenchido o requisito da probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano, tenho-o como caracterizado em razão do risco patrimonial a que está exposta a parte executada com o prosseguimento de atos executórios para satisfazer valor sensivelmente superior ao efetivamente devido. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a presença requisitos necessários à antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar qualquer interpretação que permita a incidência de juros de mora sobre os honorários de sucumbência da execução antes da preclusão da decisão que os arbitrou. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora